Tribunal: STF
Processo: EP 168
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA, julgada procedente, para condenar o réu à pena de 21 (vinte e um) anos, sendo 18 (dezoito) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 1 (um) mês de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do Código Penal, e a pena pecuniária de 84 (oitenta e quatro) dias-multa.
Em 25/11/2025, declarei o trânsito em julgado da ação penal e determinei o início do cumprimento da pena de AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA. A PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por unanimidade, referendou a decisão.
Na data de  22/12/2025, concedi a prisão domiciliar humanitária ao condenado AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA (CPF 178.246.307-06) (eDoc. 124).
Em 23/12/2025, a Defesa peticionou informando (eDoc. 132):

a) Sobre o ponto 1, que o requerente já está usando a tornozeleira eletrônica, que foi colocada pelos agentes da SEAP antes de sua saída do CMP para sua residência;
b) Sobre o ponto 2, que o único passaporte válido que estava em sua posse já foi apreendido pela PF quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão nos autos da PET 12100. Aproveita a oportunidade para, demonstrando boa-fé e estrito cumprimento das medidas impostas, informar que possui ainda 3 passaportes diplomáticos vencidos, com as seguintes numerações: D8046617, DA032427, DA056615 que vão ser entregues nesta tarde à Polícia Federal; 
c) Sobre o ponto 3, que o requerente não possui mais nenhuma arma de fogo sob sua posse, eis que todas as que detinha foram recolhidas pela PF quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão no bojo da PET 12.100.
d) Sobre o ponto 4, somente a título de reforço, que já constam como visitas autorizadas por este Juízo as seguintes pessoas: - Renata Mouta Pereira Pinheiro (Filha e advogada constituída nos autos); - Sonia Maria Mouta Pereira (Esposa, que também reside no endereço do cumprimento da prisão domiciliar); - Carlos Augusto Campana Pinheiro (Genro); - Gen. Ex. Fernando Azevedo e Silva (Amigo); - Henrique Mouta Pereira Pinheiro (Neto); - Mário Márcio Mouta Pereira (Filho); - Cristina Junko Yoshida Pereira (Nora); - Luís Felipe Yoshida Pereira (Neto);
3. Ademais, informa que trabalham na residência os seguintes funcionários: a) Ailton Ferreira de Souza – CPF 266353051-49 (Empregado Doméstico) – trabalha todos os dias úteis na residência. b) Eleni Antonia Rodrigues - CPF 385.277.821-20 (Passadeira) – trabalha uma vez por semana na residência.
É o relatório. DECIDO.

O apenado cumpre pena privativa de liberdade, cujo início foi determinado em regime fechado, sendo-lhe concedida, excepcionalmente, a prisão domiciliar, cumulada com diversas medidas cautelares, em razão das circunstâncias do caso e da necessidade de assegurar a efetividade da execução penal.
O art. 317  do CPP estabelece que a prisão domiciliar “consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial”. Excepcionalmente, no curso da execução penal é admitida a substituição da prisão em regime aberto pela prisão domiciliar, conforme art. 117 da LEP.

Desta forma, a prisão domiciliar não desnatura a condição de pessoa privada de liberdade, implicando rígida limitação à locomoção e à visitação, razão pela qual RESSALTO que todas as visitas devem ser previamente autorizadas por este Juízo e devem ser observadas as normas regulamentares de onde o réu encontrava-se custodiado (Comando Militar do Planalto/DF), ou seja, as visitas deverão ocorrer às terças, quintas e domingo, preferencialmente no período vespertino.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno desta SUPREMA CORTE, MANTENHO A AUTORIZAÇÃO já concedida em 19/12/25 para a realização de visita a AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA,  pelas pessoas abaixo relacionadas, nos seguinte dias e horários:

HENRIQUE MOUTA PEREIRA PINHEIRO - Quinta-feira, dia 25/12, no período das 13h às 18h;
MÁRIO MÁRCIO MOUTA PEREIRA - Domingo, dia 28/12, no período das 13h às 18h;
CRISTINA JUNKO YOSHIDA PEREIRA - Terça-feira, dia 30/12, no período das 13h às 18h;
LUÍS FELIPE YOSHIDA PEREIRA - Quinta-feira, dia 01/01, no período das 13h às 18h.

Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 23 de dezembro de 2025.

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente